Tribunal: TCU
Processo: 024.590/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7946/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.590/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex de Souza Lacerda (XXX.757.460-XX); Alvaro Utempergher Bodas (XXX.582.018-XX); Cassio Mauro Covalski (XXX.057.409-XX); Claudio Felix Martins dos Santos (XXX.798.004-XX); Claudio Ferreira (XXX.617.040-XX); Dudson Roig Souza (XXX.543.589-XX); Eduardo Sergio Goncalves Ferreira (XXX.078.514-XX); Josue Barbosa Taveira Santos (XXX.841.177-XX); Leonardo Costa Alves (XXX.416.841-XX); Lucas Martins Goncalves de Azevedo (XXX.496.647-XX); Marcio Lucas Machado (XXX.786.236-XX); Marco Aurelio Alves dos Santos (XXX.620.818-XX); Oseias da Silva Dantas (XXX.014.853-XX); Renato Ignacio de Oliveira (XXX.845.017-XX); Salvador Pereira Rocha da Silva Junior (XXX.689.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.a. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.